Tribunal: TJSP
Processo: 1018363-69.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Contrato administrativo. Cobrança de multa por inexecução contratual. Afastamento da prescrição reconhecida em sentença. Sociedade de economia mista, possuidora de personalidade jurídica de direito privado. Responsabilidade contratual. Prazo prescricional decenal. Causa que não se encontra madura para julgamento. Necessidade de que as partes especifiquem provas que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Contrato administrativo. Cobrança de multa por inexecução contratual. Afastamento da prescrição reconhecida em sentença. Sociedade de economia mista, possuidora de personalidade jurídica de direito privado. Responsabilidade contratual. Prazo prescricional decenal. Causa que não se encontra madura para julgamento. Necessidade de que as partes especifiquem provas que pretendem produzir e de que se delibere a respeito na instância de origem. Apelo provido em parte.